Tribunal: TJES
Processo: 5000346-44.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-44.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: JOCIMAR MOZER
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 5000346-44.2025.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO

ESPÍRITO SANTO – IDAF.

AGRAVADO
:

JOCIMAR MOZER
.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEVANTAMENTO DE EMBARGO. LAVOURA. CAFÉ
.
INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. PEQUENO PRODUTOR RURAL
.
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DE DANO
. REQUISITOS PREENCHIDOS.
TUTELA
ANTECIPADA DE
URGÊNCIA
CONCEDID
A
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO – IDAF, em insurgência à decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos do processo n.º 5000289-83.2025.8.08.0061. A referida decisão deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, determinando o imediato levantamento do embargo sobre uma área de 0,54ha, permitindo que o agravado realize os cuidados essenciais com a lavoura existente, conforme os instrumentos de fiscalização n.º 018015 e 018016.

2.
Em suas razões, o agravante sustentou a legalidade e a regularidade da autuação e do embargo administrativo. Ressaltou, ainda, a obrigatoriedade da Autorização de Exploração Florestal (AEF) e que a sua dispensa não se aplica ao caso.

3. O agravo de instrumento foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão monocrática de Id. 13793837.

4. Em contrarrazões (Id. 14783774), o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pela confirmação da decisão que concedeu a medida liminar.

5
.
Em relação ao mérito, este agravo de instrumento foi interposto impugnando a decisão que concedeu tutela de urgência (conforme o artigo 1.015, I, do CPC), sendo necessário verificar se o Juízo de origem avaliou corretamente os critérios do artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o risco de dano real, atual e grave que justifique uma pronta intervenção judicial.

6
.
A probabilidade do direito, um dos requisitos para a concessão de tutelas de urgência, está ligada à verificação de que os fatos alegados na petição inicial possuem um mínimo de corroboração nas provas já apresentadas no processo.

7
.
Nesta análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, ante a probabilidade do direito e o evidente perigo de dano. Isso porque, conforme apontado pelo Juízo de primeiro grau, a atividade agrícola foi interrompida pelo embargo, impedindo operações essenciais e, tal fato, pode causar danos permanentes ao ciclo produtivo do café, resultando em prejuízos financeiros significativos para o pequeno produtor.

8
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

9. É como voto.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)